Tribunal: TJES
Processo: 0001917-18.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001917-18.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIKA APARECIDA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001917-18.2020.8.08.0014

APELANTE: ERIKA APARECIDA DE SOUZA, BRUNO ROSSI

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se

de apelações criminais interpostas por
BRUNO ROSSI e ERIKA APARECIDA DE SOUZA
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do
artigo 155,

§ 4º, inciso IV
e artigo 155, §4º, inciso IV (por três vezes) c/c artigo 71, na forma do artigo 69, todos
do Código
Penal
,
impondo-lhe
s
a pena de
5
anos,
1 mês e 24 dias
de reclusão
e
65
dias-multa
, ambos em regime inicial
semiaberto.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 07/02/2019, por volta das 20h25min, no Centro da cidade de Colatina, nas dependências do Hospital Sílvio Ávidos os apelantes, em comunhão de desígnios, furtaram R$95,00 e um cartão magnético pertencente à vítima Maria Aparecida Silva Martins.

Conforme a peça acusatória, a vítima e seu filho (que quebrou o tornozelo) aguardavam a cirurgia, estando no mesmo local os apelantes. Em determinado momento a assistente social do hospital disse para a ERIKA que ela não poderia mais permanecer no local, sem expor o motivo em público. A apelante deixou o local e o BRUNO permaneceu no hospital.

A peça vestibular ainda aponta que foram realizados saques alternados nos valores de R$300,00 (trezentos) reais às 11h58min, R$500,00 (quinhentos) reais às 12h04min e R$150,00 (cento e cinquenta) reais às 12h12min naquele dia. Ao mostrar à vítima as imagens dos momentos em que foram realizados os saques, a vítima reconheceu os apelantes.

Razões recursais de
BRUNO
(fls. 117/122) pleiteando por sua absolvição, por insuficiência probatória. Além disso, requer a majoração dos honorários.

Razões recursais de
ERIKA
(fls. 123/132) pugnando por sua absolvição em relação ao furto praticado dentro do Hospital Sílvio, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do princípio da insignificância quanto à subtração da quantia em dinheiro e do cartão magnético e aplicação do parágrafo §2º, do artigo 155, do CP. Além disso, requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento do crime continuado (ou a redução de sua fração), com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, requer a fixação de honorários.

Este é o breve relatório. Passo a analisar os pedidos.

O requisito da
materialidade
resta demonstrado pelo boletim unificado nº 38547863 (fl. 03/03-v), no extrato bancário/poupança (fl. 04), no relatório fotográfico do sistema de videomonitoramento (fls. 07/09) e pela
prova oral colhida.

Em relação à
autoria
, observa-se que as declarações da vítima corroboram com as demais provas contidas nos autos.

Na
fase inquisitorial
(fl. 15), a vítima reconheceu ambos acusados. Vejamos:

[...] que os conheceu nos corredores do hospital e que trocaram poucas conversas; que a assistente social do Hospital chegou ao local onde estavam e disse que ERIKA não poderia ficar mais como acompanhante de BRUNO, não revelado o motivo em público; que ERIKA, neste momento, deixou o local e BRUNO ficou no hospital sozinho; que, mais tarde, por volta das 19:00h, a declarante iria pagar um acompanhante para ficar com seu filho a noite quando reparou que não havia mais dinheiro (R$140,00) e nem o cartão da poupança em sua carteira; que foram feitos saques alternados totalizando aproximadamente R$900,00; que quando se tocou que havia sido vítima de furto, suspeitou de BRUNO e ERIKA, porém sem certeza; que veio a esta regional para confeccionar o boletim de ocorrência;
que, ao ser apresentadas imagens do momento do saque, RECONHECEU SEM DÚVIDAS que quem fez os saques foram BRUNO ROSSI e ERIKA APARECIDA DE SOUZA
[...]

Em
sede judicial
(fl. 55), a vítima ratificou suas declarações anteriores, inclusive apontando que pediu para os apelantes tomarem conta de seus pertences enquanto foi realizar a higiene pessoal de seu filho e, do mesmo jeito, pegou o almoço dos apelantes enquanto ERIKA foi auxiliar BRUNO no banho também.

A vítima relatou que foi perceber o sumiço de seus pertences na noite daquele dia, e somente naquele momento, soube que BRUNO havia fugido do hospital.

Além disso, ao ter acesso às imagens das câmeras de videomonitoramento, reconheceu ambos apelantes que sacaram as quantias em três caixas eletrônicos diferentes, na mesma agência bancária.

Por outro lado,
as versões dos apelantes se contradizem
, sendo que ERIKA, em sede extrajudicial (fl. 19), negou todos os fatos, inclusive de que era ela e o corréu nas imagens de videomonitoramento.

Enquanto BRUNO, apesar de também negar o fato, reconheceu ser ele e ERIKA nas imagens (
interrogatório extrajudicia
l
, fl. 25).

Em
sede judicial
(fl. 55), ele afirmou que saiu do hospital apenas uma vez para acompanhar ERIKA até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar um saque, no valor de R$700,00 com o cartão de seu pai. Todavia, não conseguiu retirar o extrato para levar até a delegacia.

A versão trazida pelos acusados se destoam das demais provas contidas nos autos, sendo difícil dar créditos à supramencionada alegação, quando a vítima foi categórica ao reconhecer os acusados.

Outrossim, não se pode olvidar que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, principalmente quando em congruência com os demais elementos probatórios existentes. Nesse sentido:

[...] Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC: 574604 PR 2020/0090686-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado e m 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

Assim, não há que se falar em absolvição,
havendo

prova suficiente para a condenação
de ambos apelantes
.

Tampouco falar na incidência do princípio da insignificância
quanto à subtração da quantia em dinheiro e do cartão magnético.

Hoje, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico no sentido de que “na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros:
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva
, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.” (STJ, AgRg no REsp 1500899/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

É justamente por essa razão que entendo
não ser o caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A uma
porque,
o valor subtraído não é ínfimo
. Ainda que fosse considerar apenas o primeiro delito, como pretendido pela apelante, além do furto de R$95,00 (9,52% do salário mínimo vigente à época) em espécie, na mesma oportunidade, os réus subtraíram o cartão magnético da vítima para efetuar os posteriores saques, chegando a um valor total de cerca de R$1.045,00. Portanto, não é possível considerar apenas a décima parte do salário-mínimo vigente à época dos fatos para afastar a incidência do princípio da insignificância.

Ainda que assim não fosse, os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva,
a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material.

No caso, não há como se afirmar que o furto qualificado, praticado mediante o concurso de pessoas configuraria conduta minimamente ofensiva, ou que sua reprovabilidade seria reduzida.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial.
Hipótese na qual os agravantes, em 4/9/2020, subtraíram 17,5 metros de cabos telefônicos, avaliados em R$150,00, o que equivale a cerca de 14,3% do salário mínimo vigente, de R$1.045,00, não havendo que se falar, portanto, em lesão patrimonial irrelevante. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas e com o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância.
Precedentes.[...] (STJ, AgRg no HC n. 759.109/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

De igual modo, não prospera o reconhecimento do
furto privilegiado
(artigo 155, §2º, do CP),
ante a ausência de requisito
relativo ao pequeno valor do bem furtado
, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato. Isso porque, como dito, o valor subtraído pelos apelantes ultrapassou o salário-mínimo daquele período.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...]
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória.
2. In casu, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Prosseguindo, em relação à irresignação da apelante ERIKA acerca da dosimetria, verifico que,
em relação à subtração da quantia em dinheiro e do cartão magnético
, n
a
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena em 2 anos e 9 meses, em razão da negativação da circunstância judicial das

circunstâncias do fato
,
tendo em vista que
o crime foi praticado em ambiente hospitalar
, local de intensa movimentação, e em horário comercial, colocando em risco a sua segurança e tranquilidade.

Logo, a valoração negativa da mencionada circunstância judicial foi devidamente fundamentada na sentença, em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, restando nítida que a análise levada a efeito pelo juízo
a quo
utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria.

Relembro que o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, facultando-lhe a escolha da penalidade mais adequada ao indivíduo, possibilitando a individualização da pena e a eficácia da punição, sempre guiado pelo livre convencimento motivado.

Assim, não há o que se falar
em redução da pena-base em seu mínimo legal.

Na
segunda etapa
,

não há atenuantes e agravantes, nem na
terceira fase
há causas de diminuição e aumento de pena. Assim a pena definitiva foi fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Em
relação aos saques indevidos
, a pena-base foi fixada em seu mínimo legal. Não havendo, de igual modo, atenuantes e agravantes nem causas de aumento e diminuição da pena, portanto, não há reparos.

Verificando que os apelantes realizaram três saques indevidos, idênticos, nas
mesmas condições de tempo
(todos no mesmo dia, nos horários de 11h58min, 12h04min e 12h12min), na
mesma agência bancária
(apenas utilizando caixas eletrônicos diferentes) e utilizando o
mesmo
modus operandi
, incide o artigo 71, do Código Penal.

[...]
O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). não provido
.[...] (STJ, AgRg no HC n. 789.716/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Dessa forma, se tratando de 3 crimes nessas circunstâncias, a fração a ser aplica para exasperar a pena é de 1/5, nos termos da jurisprudência do STJ. Vejamos:

[...] Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. [...] (STJ, AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Observa-se que o juízo de primeiro grau utilizou a exata fração. Logo,
não há reformas a serem efetuadas,
devendo permanecer o
quantum
definitivo nos exatos termos fixados em sentença, mantido, por óbvio, o mesmo regime inicial de cumprimento de pena.

Em relação ao pedido relativo à
majoração dos honorários
fixados em primeiro grau do apelante BRUNO, verifico que a advogada redigiu três peças processuais (resposta à acusação e alegações finais) e participou de uma audiência.

Entendo ser o processo relativamente simples, não se mostrando teratológica a fixação dos honorários no patamar de 06 (seis) URH's.

Diante do exposto, conheço dos recursos para, no mérito,
negar provimento.

Por fim, fixo em R$600,00 os honorários recursais devidos pelo Estado
em favor dos defensores dativos nomeados na origem (fls. 15 e 40), valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO.
FURTO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO DO PEQUENO
VALOR FURTADO
. DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. 3 CRIMES. FRAÇÃO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos atesta a veracidade dos fatos narrados pelo parquet, estando autoria e materialidade comprovadas.

O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

2
.
Na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto. Além do valor sobtraído ser próximo à décima parte do salário-mínimo vigente à época, não há como se afirmar que o furto qualificado, praticado mediante o concurso de pessoas, configuraria conduta minimamente ofensiva, ou que sua reprovabilidade seria reduzida.

3.
A incidência da causa de diminuição relativa ao furto privilegiado exige a primariedade e pequeno valor do bem furtado, nos termos do artigo 155, §2º, do Código Penal. O valor subtraído pelos apelantes ultrapassou o salário-mínimo daquele período. Incabível.

4
.
Pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, visto que o fato se deu em um hospital, enquanto a vítima cuidava do filho.

5
.
Tratando de 3 (três) crimes nas mesmas condições de tempo (todos no mesmo dia, nos horários de 11h58min, 12h04min e 12h12min), na mesma agência bancária (apenas utilizando caixas eletrônicos diferentes) e utilizando o mesmo
modus operandi
, incide o artigo 71, do Código Penal. Fração de 1/5 para exasperar a pena. Precedentes.

6
.
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.